Tribunal: TJPA
Processo: 0802196-13.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3568 - Corrupção ativa
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802196-13.2023.8.14.0009

APELANTE: FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CORRUPÇÃO ATIVA. OFERECIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA A POLICIAIS MILITARES. SUFICIÊNCIA DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CRIME FORMAL. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo de Direito de Bragança/PA que o condenou à pena de dois anos de reclusão, em regime aberto, mais dez dias-multa, pela prática do crime de corrupção ativa, capitulado no art. 333 do CPB. A defesa sustenta insuficiência de provas, ao argumento de que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos de policiais militares, e requer a absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a detração do tempo de prisão cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o contraditório, são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de corrupção ativa; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da detração penal nesta instância, diante da ausência de comprovação do período de prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os policiais militares ouvidos em juízo apresentam relatos firmes, coerentes e harmônicos, confirmando que o réu ofereceu, inicialmente, R$ 10.000,00 e, após recusa, elevou a proposta para R$ 15.000,00, a fim de evitar sua apresentação à autoridade policial, o que demonstra a autoria e a materialidade delitiva.

4. O crime de corrupção ativa consuma-se com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida a funcionário público, sendo desnecessária a aceitação da vantagem, por se tratar de crime formal.

5. A palavra dos policiais constitui meio idôneo de prova, especialmente quando prestada sob o crivo do contraditório e inexistente demonstração de parcialidade ou interesse escuso.

6. A análise da detração penal compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei nº 7.210/1984, sobretudo quando ausentes nos autos elementos suficientes para o cômputo do período de prisão provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes e colhidos sob o contraditório, constituem meio idôneo e suficiente para fundamentar a condenação.

2. O crime de corrupção ativa consuma-se com a mera oferta de vantagem indevida, independentemente de sua aceitação pelo funcionário público.

3. A detração penal, quando não apreciada na sentença e ausentes elementos suficientes nos autos, deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 333; Lei nº 7.210/1984, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-PE, Apelação Criminal nº 00004852820228175030, Rel. Des. Honório Gomes do Rego Filho, j. 03.12.2025;

TJ-MG, APR nº 02371899420168130433, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, j. 26.07.2023;

STJ, AgRg no AREsp nº 3.038.902/RR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.12.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de dois anos de reclusão, em regime aberto, mais dez dias-multa, pela prática do crime de corrupção ativa, tipificado no art. 333 do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a
reforma da sentença,

prolatada pelo

MM. Juízo de Direito de Bragança/PA.

Nas razões, a defesa suscitou a tese de insuficiência de provas, pois a condenação estaria baseada unicamente nos depoimentos dos policiais militares, o que seria insatisfatório para sustentar o édito condenatório. Por esta razão, requereu o
provimento do apelo e a

absolvição do réu
. Subsidiariamente,
pleiteou a detração do tempo de prisão cautelar já cumprido pelo recorrente.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
conhecimento e improvimento do apelo.
Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça também se manifestou pelo

improvimento da apelação.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia,
verbis
:

“[...] Noticiam os autos de inquérito policial que no dia 16/05/2023, por volta das 22h45min, os denunciados FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS e ANTÔNIO ANDERSON DE AMORIM REIS, foram presos em flagrante, no bairro Samaumapara, neste município, por oferecerem vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a omitir ato de ofício. Conforme apurado, no dia e hora supramencionados, uma guarnição da polícia militar, realizava ronda ostensiva pelo Bairro Samaumapara, na região da Favelinha, quando avistaram dois indivíduos adentrando em um veículo Voyage, cor prata, sendo um deles, o acusado FRANCISCO ALVES, o qual já era conhecido da polícia pela prática de diversos roubos e por ter mandado de prisão expedido em seu desfavor. Durante a busca pessoal nada foi encontrado, porém, confirmaram que FRANCISCO ALVES, além de ter sua prisão preventiva decretada, o mesmo teria praticado um roubo na semana anterior em uma residência naquele bairro em companhia do acusado ANTÔNIO ANDERSON. Na oportunidade, os acusados confessaram o crime de roubo que estava sendo apurado e relatando como o mesmo foi praticado, porém, no caminho da Delegacia, os mesmos ofereceram a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para que não fossem apresentados na DEPOL e nem citassem a participação deles no referido crime contra o patrimônio. Após a negativa dos policiais em receber o dinheiro, o acusado FRANCISCO ALVES aumentou a proposta, passando a oferecer a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tendo ANTÔNIO ANDERSON concordado com a oferta e insistiu para que os policiais ligassem para sua mãe, pois ela sabia onde o dinheiro estaria escondido. Por fim, o acusado FRANCISCO ALVES ainda afirmou que não era burro, pois mantinha uma reserva de emergência caso fosse preso algum dia. Em sede policial, o denunciado FRANCISCO ALVES negou ter oferecido dinheiro aos policiais, enquanto que ANTÔNIO ANDERSON permaneceu em silêncio. [...]” (SIC) (fls. 114/116)

Após a instrução criminal, o Juízo
a quo

condenou
FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS
à pena de
dois anos de reclusão, em regime aberto, mais dez dias-multa, pela prática do crime de corrupção ativa, tipificado no art. 333 do CPB
. Inconformada, a defesa apresentou recurso de apelação.

São os fatos.

DA ABSOLVIÇÃO

A defesa suscitou a tese de insuficiência de provas, pois a condenação estaria baseada
unicamente

nos

depoimentos
dos policiais militares.

Todavia, analisando os autos, observa-se que a tese de insuficiência de provas não merece acolhimento.
Com efeito, os policiais ouvidos em juízo foram

unânimes em confirmar a versão da acusação
. Todos afirmaram que o recorrente ofereceu vantagem indevida em troca de não ser preso pela prática do crime de roubo. Primeiramente, a quantia ofertada teria sido de dez mil reais. Ocorre que os agentes negaram-se a aceitar a oferta, razão pela qual o recorrente teria aumentado a proposta para quinze mil reais, a qual foi, igualmente, recusada.

Vejamos trechos dos depoimentos colhidos em juízo,
verbis
:

O policial militar
Ronivaldo Mendes da Silva
assim declarou:

“Que relembra dos eventos, afirmando que, no dia dos acontecimentos, estavam em patrulhamento quando, próximo à localidade conhecida como Favelinha, havia dois indivíduos tentando entrar em um veículo; que foram reconhecidos pelos policiais; que verificaram que o acusado conhecido como Menor era responsável por roubos à residências, tendo inclusive um mandado de prisão em seu desfavor; que o motorista do veículo tinha recebido uma ligação de uma moça para buscar os dois nacionais;
que foi constatado que um dos indivíduos era o acusado conhecido como Menor, o qual teria cometido um crime de roubo em uma residência, de onde subtraíram uma arma longa; que antes deste roubo, teriam praticado outro em outra residência de onde subtraíram celulares, joias e dinheiro; que o acusado Antônio, conhecido como Pato, teria sido identificado pilotando a moto durante os crimes; que foram até o local onde o motorista ia levar os indivíduos, encontrando a motocicleta utilizada por Pato nos crimes;
que durante o trajeto até a Delegacia de Polícia para apresentação de ambos, o acusado Menor ofereceu a quantia de dez mil reais para que os policiais não relatassem nada sobre os crimes de roubo; que diante da negativa dos policiais, Menor aumentou a oferta para 15 mil; que Pato informou que ligaria para sua mãe que estaria em Augusto Correa, pois ela providenciaria
”
. (SIC) (fl. 193)

Ouvido em juízo,

Flávio Nascimento Lima

corroborou o depoimento de seu

colega de farda

e também
confirmou a oferta de propina.

“Que lembra dos fatos, afirmando que estavam em rondas próximo à área do Favelinha quando avistaram dois indivíduos entrando em um veículo de aplicativo; que observaram que um dos dois era conhecido como Menor, o qual tinha um mandado de prisão expedido em seu desfavor por ter cometido outros crimes de roubo em residências no município; que procederam à detenção dos mesmos; que então Menor ofereceu uma quantia em dinheiro aos policiais, algo em torno de 10 ou 15 mil reais, enquanto seu comparsa sugeriu que ele ligasse para sua mãe para combinar a entrega do dinheiro.” (SIC) (fl. 193)

No mesmo sentido, caminha o depoimento de Mayco Santos Alves:

“Que se recorda dos fatos; que estavam em patrulha no momento da abordagem; que avistaram um carro com o vidro escuro na Favelinha; que fizeram a busca pessoal e verificaram que um dos acusados estava com mandado de prisão em aberto; que os conduziram para a viatura, momento em que ofereceu uma quantia em dinheiro para que fosse liberado; que o acusado ofereceram inicialmente o valor de 10 mil e

depois 15 mil; que um deles queria que ligasse para a mãe para ajustarem a entrega do dinheiro”. (SIC) (fl. 193)

Como se vê, as provas dos autos apontam inequivocamente para o oferecimento de vantagem indevida aos policiais militares, para que deixassem de efetuar a prisão do recorrente.
Vale frisar que, como se trata de crime de natureza formal, o efetivo recebimento da vantagem não passa de mero exaurimento,

sendo despiciendo para a consumação do crime, a qual ocorre no momento em que a vantagem é oferecida ou prometida, ainda que o funcionário a recuse.

Não merece prosperar a alegação de que os depoimentos dos policiais não estariam aptos a fundamentar a condenação. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto se trata de agente estatal, cujas declarações detêm fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório

e não se verifica prova da parcialidade do agente.
Vejamos o que diz jurisprudência:

“Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL HARMÔNICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONTINUIDADE DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 333 do Código Penal (corrupção ativa), à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de 15 dias-multa. A defesa requereu a absolvição por ausência de provas, e, subsidiariamente, a exclusão das vetoriais desfavoráveis e o afastamento da continuidade delitiva.
II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes de autoria e materialidade para sustentar a condenação por corrupção ativa; (ii) avaliar a validade do reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois atos de oferecimento de vantagem indevida; (iii) examinar a dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime. III. Razões de decidir 3.
Os depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, são considerados meio idôneo de prova, suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime de corrupção ativa. 4. O delito de corrupção ativa se consuma com a simples oferta de vantagem indevida a funcionário público, sendo desnecessário que o agente obtenha o resultado pretendido. No caso, o réu ofereceu vantagem em duas ocasiões distintas no mesmo contexto fático, o que caracteriza continuidade delitiva.
[...]

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante, quando coerentes entre si e colhidos sob o contraditório, são meio idôneo e suficiente para fundamentar a condenação por corrupção ativa. 2. O crime de corrupção ativa consuma-se com a mera oferta de vantagem indevida, independentemente da aceitação pelo funcionário público.
3. A repetição de ofertas de vantagem indevida, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, justifica o reconhecimento da continuidade delitiva. 4. É válida a negativação da circunstância judicial quando o modo de execução do crime revela maior reprovabilidade da conduta.” [...] (TJ-PE - APELAÇÃO CRIMINAL: 00004852820228175030, Relator: HONORIO GOMES DO REGO FILHO, Data de Julgamento:
03/12/2025
, Gabinete do Des. Honório Gomes do Rego Filho (1ª CCRIM))”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CORRUPÇÃO ATIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO PROBATÓRIO FARTO E ROBUSTO QUANTO À OCORRÊNCIA DO DELITO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FIRMES DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALIDADE. DOLO COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUNANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO I, DO CP. DESCABIMENTO. AGENTE MENOR DE 70 (SETENTA) ANOS DE IDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. -
Para a configuração do crime de corrupção ativa tem-se a exigência de oferta a funcionário público, com a finalidade de ele praticar, omitir ou retardar "ato de ofício”. Qualquer tentativa do agente de obstar a realização de tal ato de ofício através do pagamento de dinheiro configura o delito do artigo 333 do CP -
Os depoimentos dos policiais que atuaram na diligência merecem a mesma credibilidade dos testemunhos em geral. Somente podem ser desprezados se demonstrado, de modo concreto, que agiram sob suspeição. Enquanto isso não ocorra, se não defendem interesse próprio ou escuso, mas, ao contrário, agem em defesa da sociedade, a palavra deles serve como prova suficiente para informar o convencimento do julgador

- A atenuante acerca da idade do agente se aplica somente para menores de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos e maiores de 70 (setenta) anos na data da sentença - Recurso não provido. (TJ-MG - APR: 02371899420168130433, Relator.: Des. (a) Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 26/07/2023, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:
27/07/2023
)”

Assim, os depoimentos dos policiais merecem a mesma credibilidade dos demais meios de prova, sobretudo no caso dos autos em que o delito foi cometido na clandestinidade, isto é, longe dos olhos de outras testemunhas.

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003. CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGO 333, DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA EM FACE DO PORTE DE ARMA E NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE EM FACE DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. DEPOIMENTO POLICIAL CONCISO E UNÍSSONO COMPROVANDO A AUTORIA E MATERIALIDADE DE AMBOS OS CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Os recorrentes requerem sua absolvição negando a autoria do crime do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porém, o conjunto probatório, com os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante é conciso e uníssono tanto no inquérito policial, quanto em juízo, não restando dúvidas de terem sido os réus os autores do delito;
2. A autoria e a materialidade do crime de corrupção ativa encontram-se bem demonstrada nos autos, pois, tratando-se de crime praticado na clandestinidade, os depoimentos dos policiais militares, agentes do Estado são seguros e concisos em demonstrar a prática do delito em tela;

3. Dosimetria da pena: motivos do crime e circunstâncias do crime em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido não foram devidamente sopesados, razão pela qual devem ser considerados neutros, não servindo para majorar a pena; 4. Dosimetria da pena: motivos do crime em relação ao crime de corrupção ativa, do mesmo modo, não foi devidamente sopesada, sendo o oferecimento de vantagem pecuniária uma das elementares do crime, e sua valoração caracteriza bis in idem; 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000524-96 .2011.8.14.0017, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 31/07/2023, 3ª Turma de Direito Penal)”

Em juízo, o recorrente não produziu prova apta a infirmar a imputação. O conjunto probatório é coeso e aponta, com segurança, ele como sendo autor do crime de corrupção ativa. O fato é típico, antijurídico e culpável.
Portanto
,
rejeito o pedido absolutório formulado e mantenho a condenação.

DA DETRAÇÃO PENAL

Subsidiariamente, a defesa requereu a detração do tempo de prisão cautelar cumprido pelo réu.

Todavia, caberia a defesa produzir prova do tempo de segregação cautelar do recorrente, juntando aos autos, por exemplo, certidão carcerária computando a data exata de sua entrada e saída do sistema prisional. Assim, na ausência de prova segura a respeito, mister prestigiar o Juízo da Execução Penal, que tem competência concorrente no assunto e melhores condições de realizar a detração penal, conforme prevê o artigo 66, inc. III, "c", da Lei nº 7.210/84
[1]
. Nesse esteira, confira-se o aresto abaixo,
verbis
:

“[...] DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, sob o fundamento de que a análise da detração penal deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.
2. A defesa sustenta que a detração não foi realizada pelo juízo sentenciante, pois somente no acórdão a pena foi reduzida a ponto de possibilitar a modificação do regime com a detração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a análise da detração penal pode ser realizada por esta Corte Superior ou se deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, conforme previsto no artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei nº 7.210/1984. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A análise da detração penal compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei nº 7.210/1984, quando não realizada na sentença. 5. Não há nos autos elementos suficientes para a análise da detração, devendo a questão ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal, que possui mais elementos para computar o tempo efetivamente cumprido pelo condenado em prisão provisória e avaliar se o desconto desse tempo do total da pena fixada modificará o regime prisional inicial recomendado pela lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento:
1. A análise da detração penal, quando não realizada na sentença, deve ser feita pelo Juízo da Execução Penal, conforme o artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/1984. 2. A ausência de elementos nos autos que permitam avaliar a possibilidade de concessão da detração penal impede sua análise por esta Corte Superior, devendo o pedido ser apresentado ao Juízo da Execução Penal. Dispositivos relevantes citados:Lei nº 7.210/1984, art. 66, inciso III, alínea "c"; Código de Processo Penal, art. 387, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 806.302/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19.06.2023, DJe de 22.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.834.952/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 21.09.2021, DJe de 27.09.2021; STJ, AgRg no HC 673.125/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22.06.2021, DJe de 28.06.2021. (AgRg no AREsp n. 3.038.902/RR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de
23/12/2025
.) [...]”

Por estas razões, inviável o acolhimento do pedido de detração.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 66. Compete ao Juiz da execução: III - decidir sobre: a) soma ou unificação de penas; b) progressão ou regressão nos regimes;
c) detração e remição da pena;

Belém, 25/03/2026